Tribunal: TJMT
Processo: 1021948-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021948-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), EDINALDO LEANDRO BARRETO - CPF: 038.432.341-32 (AGRAVANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - HONORÁRIOS PERICIAIS – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O VALOR DE R$ 12.889,80 (DOZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS) APRESENTADO PELO EXPERT – VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA GRANDE COMPLEXIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A Resolução no 232, de 13/07/2016, do CNJ e o art. 504 da CNGC-TJMT regulam as condições e fixam os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do art. 95, § 3o, II, do CPC.

Sem desmerecer o trabalho exercido pelo perito judicial, constata-se que o valor apresentado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, embora inaplicável ao caso os valores trazidos no Anexo da Resolução no 232/2016 do CNJ, a qual fixa o valor dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de 1o e 2o graus, nada impede que tais valores sirvam como referencial para o arbitramento de honorários do perito.

Nesse sentido, a Resolução aponta, para os casos de perícias econômicas/contábeis, o valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) para Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos, podendo ultrapassar o limite fixado em até cinco vezes, desde que de forma fundamentada.

No caso, a perícia consiste na análise de apenas 02 (duas) cédulas rurais.

Assim, em atendimento aos parâmetros trazidos aos autos, e em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor dos honorários periciais em R$ 1.260,00 (mil duzentos e sessenta reais), por se adequar à complexidade dos fatos e peculiaridades do presente caso.

Ressalte-se, contudo, que em caso de não aceitação do valor fixado aos honorários periciais pelo expert, deve o magistrado a quo nomear outro profissional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDINALDO LEANDRO BARRETO em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Cobrança Securitária c/c Indenização por Danos Morais no. 1012263-30.2022.8.11.0055, proposta em desfavor de BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL) e BANCO DO BRASIL S/A, que rejeitou as impugnações aos honorários apresentados pelo perito e homologou os honorários periciais de R$ 12.889,80 apresentados pelo expert.

Em suas razões, anota o agravante que o caso em tela não demanda a tamanha complexidade sugerida pelo perito e que os honorários periciais devem, como os dos diversos profissionais liberais, ater-se a vários elementos, como o grau de zelo e o bom senso do profissional, a dificuldade e tempo dispendido na elaboração do trabalho, etc., não podendo, à evidência, ser um valor excessivo.

Alega que o critério da razoabilidade e da proporcionalidade não podem ser desconsiderados, bem ainda que inexiste complexidade com relação a avaliação, além da pequena quantidade e o volume de informações constantes nos autos, também outras poucas que são públicas e que haverão de serem trabalhadas.

Assevera que o valor apresentado pelo Perito representa para o Agravante como verdadeiro obstáculo ao acesso à justiça e ao exercício dos direitos Constitucionais.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, seja dado provimento ao recurso a fim de acolher a impugnação aos honorários de perito, de forma a oportunizar ao Juízo de Piso, para que reveja e possa fixar valor razoável e justo.

O pedido de liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido (ID 183465151).

Contraminuta da parte agravada (ID 186515657 e ID 186538245).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Cobrança Securitária c/c Indenização por Danos Morais proposta por
EDINALDO LEANDRO BARRETO em face de BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL) e BANCO DO BRASIL S/A alegando ser agricultor e que emitiu Cédulas Rurais Pignoratícias – Soja e Milho em favor do banco e entabulou seguro junto à seguradora para cobrir eventos climáticos.

Alegando que houve a frustração das safras e perda total de sua lavoura unicamente em razão de fatores climáticos, requereu o pagamento do seguro, contudo, foi surpreendido com a informação de que a cobertura seria limitada a 80% da produtividade segurada de soja e de 70% do milho.

Por entender que o limitador não é o da produtividade segurada em grãos, mas sim, o total do limite máximo indenizado em reais, que é igual ao montante objeto do custeio (R$ 789.996,55), requer seja coberto o custo total do custeio, devendo ser liquidadas as operações de crédito por ocasião da cobertura do sinistro demonstrado.

Assim, requereu a procedência da demanda para condenar a Seguradora a pagar o saldo do prêmio devido ao Banco, e este realizar a liquidação total das operações em questão e, ainda condenar as Rés ao pagamento de quantia justa e razoável ao autor, a título de indenização por danos morais.

Ao receber a inicial, o Juiz a quo nomeou como perito o Instituto de Pericias Cientificas – IPC, que deverá, a partir dos pontos controvertidos, apresentar proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias.

O perito nomeado aceitou o encargo e apresentou proposta de honorários no valor de
R$ 12.889,80 (doze mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos).

Intimadas as partes, a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (“Brasilseg”), atual denominação de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, manifestou sua concordância com a proposta, ao passo que BANCO DO BRASIL S/A discordou, requerendo sua redução em patamar que se mostre compatível com o trabalho a ser realizado pelo perito; e o autor impugnou a proposta por entender ser o valor excessivo.

Ao analisar a questão, o Magistrado a quo, por entender que as manifestações das partes não vieram lastreadas por qualquer elemento concreto de convicção, bem como não foi demonstrado que o valor proposto, diante da natureza e complexidade da perícia determinada, destoa do usualmente arbitrado, rejeitou as impugnações e homologou os honorários periciais apresentados.

Inconformada, a parte Autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

No que diz respeito à perícia, é entendimento consolidado que cabe ao juiz determinar de ofício a realização da mesma, de forma que no caso em discussão necessário se faz esclarecer a divergência entre os cálculos apresentados, caso dos autos.

Na hipótese, os argumentos apresentados pelo Autor/Agravante, de se tratar de análise de baixa complexidade, de fato prosperam.

Porque, da análise dos autos, verifica-se que o trabalho realizado não demandará maior complexidade que a de costume para esse labor.

É cediço que na fixação dos honorários do perito, o juiz deve considerar o valor da causa, as condições financeiras das partes, a complexidade ou as dificuldades, bem como o tempo despendido para a realização do trabalho.

O trabalho do auxiliar da administração da justiça tem por regulamento maior o critério judicial, não estando, por isso, o magistrado na obrigação de fixar os honorários do perito de acordo com as tabelas editadas por entidades de classe, nem de arbitrá-los de acordo com o valor da causa.

Com efeito, as partes não estão obrigadas a anuir com a proposta de honorários periciais apresentada pelo expert e, caso considerada excessiva, deve ser reduzida dentro do patamar usualmente utilizado.

Por isso, sem desmerecer o trabalho exercido pelo perito judicial, constata-se que o valor apresentado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, embora inaplicável ao caso os valores trazidos no Anexo da Resolução no 232/2016 do CNJ, a qual fixa o valor dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de 1o e 2o graus, nada impede que tais valores sirvam como referencial para o arbitramento de honorários do perito.

Nesse sentido, a Resolução aponta, para os casos de perícias econômicas/contábeis, o valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) para Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos, podendo ultrapassar o limite fixado em até cinco vezes, desde que de forma fundamentada.

No caso, a perícia consiste na análise de apenas 02 (duas) cédulas rurais, em tese.

Assim, em atendimento aos parâmetros trazidos aos autos e obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor dos honorários periciais em R$ 1.260,00 (mil duzentos e sessenta reais), por se adequar à complexidade dos fatos e peculiaridades do presente caso.

Ressalte-se, contudo, que em caso de não aceitação do valor fixado aos honorários periciais pelo expert, deve o magistrado a quo nomear outro profissional. Neste rumo, trago os seguintes precedentes, inclusive desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CONHECIMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO INTIMANDO O PERITO PARA SE MANIFESTAR, E AINDA A NOMEAÇÃO DE OUTRO EXPERT. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Sendo os honorários periciais considerados elevados, deve o Juízo oportunizar sua redução, ou nomear outro expert para o encargo que se digne a realizar a perícia por preço mais módico. (TJPR - 16a C.Cível - 0037557-73.2018.8.16.0000 - Colorado - Rel.: Paulo Cezar Bellio - J. 12.12.2018) 2. Os honorários periciais devem ser fixados de forma a remunerar justa e adequadamente o trabalho do profissional, de acordo com a complexidade do trabalho a ser realizado, o tempo de execução, o local da prestação do serviço, a natureza, o valor da causa, a dificuldade dos quesitos, dentre outros. A redução só tem cabimento quando a quantia fixada não for condizente com as peculiaridades do caso concreto, tampouco com critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 16a C.Cível - 0045168-14.2017.8.16.0000 - Campo Mourão - Rel.: Luiz Fernando Tomasi Keppen - J. 13.06.2018)” (TJ-PR, AI: 0008511-05.2019.8.16.0000, Rel.: Des. Luiz Antônio Barry, 16a Câmara Cível, Julgado em 08/05/2019).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDIMENTOS PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA - DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS DO PERITO EM VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA GRANDE COMPLEXIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Tratando-se de perícia médica destinada à aferição se os procedimentos cirúrgicos pretendidos pela agravada são reparadores ou para fins estéticos, matéria que não demanda grande complexidade e em observância aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, deve ser reduzido o valor dos honorários periciais arbitrados na instância singular.” (TJ-MT, RAI no. 1000958-20.2022.8.11.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DEREPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL VINCULADAS À CADERNETA DE POUPANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PERÍCIA CONTÁBIL - VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.” Para a fixação dos honorários do perito deve ser considerada a complexidade do trabalho a ser executado, sua natureza, o tempo exigido e as despesas havidas. Se o valor apresentado atende a esses critérios, não comporta redução.” (TJ-MT, RAI no. 1025611-86.2022.8.11.0000, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023)

Nestas condições, ante as peculiaridades da causa e parâmetros apresentados nos autos, é razoável que se determine a intimação do Sr. Perito Judicial para manifestar se aceita a redução dos honorários periciais, nos termos deste voto, sob pena de ser nomeado outro perito para realizar os trabalhos.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a redução dos honorários periciais para o valor de R$ 1.260,00 (mil duzentos e sessenta reais), bem como a intimação do Sr. Perito para manifestar sua concordância, sob pena de ser nomeado outro perito para a realização dos trabalhos, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024